Tribunal: TJES
Processo: 5005311-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005311-10.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

RECORRIDO: JANAINA KARLA DO PATROCINIO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Postula o 1º recorrente (Banco do Brasil) que seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual
indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que a recorrida apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 6753561).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A e NU PAGAMENTOS S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando os recorrentes, de forma solidária, a pagar a autora/recorrida indenização por danos materiais e morais em razão de falha nos sistemas de segurança do 1º recorrente que permitiu o vazamento de informações sigilosas da recorrida. De posse de tais informações, e utilizando-se da técnica de engenharia social conhecida como “Golpe da falsa central telefônica”, terceiros induziram a recorrida a transferir o montante de R$ 39.910,59 (trinta e nove mil, novecentos e dez reais e cinquenta e nove centavos), para 2 (duas) contas bancárias sob custodia do 2º recorrente (Nubank).

DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL S.A

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a) culpa exclusiva de terceiros e/ou da recorrida; b) ausência de falha na prestação dos serviços; c) ausência de danos morais e, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório fixado.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juiz sentenciante o fez.

Nesse cenário, entendo que as alegações da autora/recorrida são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas aos autos e, especialmente, pelo fato de as ligações recebidas pela autora/recorrida apresentaram número de telefone idêntico àquele constante nos cartões emitidos pelo recorrente (ids. 6753504, 6753511), o que, aliado ao fato da pessoa que realizou as ligações possuir informações bancárias da recorrida, foi determinante para que está acreditasse que estava falando com funcionário do Banco recorrente.

Além disso, as transações bancárias realizadas ultrapassaram, em muito, os padrões de operações da recorrida, como demonstram os extratos anexos no id. 6753513, ainda assim nenhum mecanismo de segurança foi acionado pelo recorrente para impedir a efetivação das transações.

Assim, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Caberia à parte recorrente demonstrar que garantiu a segurança dos serviços postos à disposição do autor/recorrido, uma vez que cabe, exclusivamente, à empresa recorrente o risco da atividade econômica por ela explorada (teoria do risco da atividade), não lhe sendo possível,
in casu
, alegar fraude perpetrada por terceiros por força da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do STJ, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

DO RECURSO INTERPOSTO POR NU PAGAMENTOS S.A

O 2º recorrente, requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a) preliminar de ilegitimidade passiva; b) não lhe era possível apresentar os dados de abertura das contas receptoras, tendo em vista que não houve autorização judicial expressa para quebra de sigilo bancário; b) ausência de ato ilícito e nexo de causalidade.

Após análise detida dos autos entendo que assiste razão ao 2º recorrente, razão pela qual, em relação a este, a sentença merece reforma. Explico.

Primeiramente é importante destacar que não vislumbro qualquer relação de consumo entre o Banco recorrente, Nubank, e a recorrida.

Extrai-se dos autos que as contas sob custodia do Nubank foram apenas receptoras dos valores retirados, de forma fraudulenta, da conta que a recorrida mantém com o 1º recorrente. Não há nos autos qualquer comprovação de algum ato ilícito do recorrente Nubank que tenha contribuído para os danos suportados pela recorrida.

Quanto a falta de apresentação, pelo recorrente, dos documentos que atestassem a regularidade de abertura das contas sob sua custódia, tenho que, de fato, para tanto seria necessário autorização judicial expressa de quebra de sigilo bancário, nos termos da legislação pertinente.

Por outro lado, verifica-se nos documentos anexos a contestação e as razões recursais, que, tão logo foi informado pelo 1º recorrente da existência de possível fraude nas transações, o recorrente procedeu com o bloqueio das contas e com os procedimentos para recuperar os valores transferidos, via Mecanismo Especial de Devolução – MED, no entanto, os valores já não estavam mais nas respectivas contas.

Assim, tendo em vista não participar da cadeia de consumo dos serviços prestados, de forma defeituosa, a recorrida, não é o caso de se aplicar a responsabilidade solidária prevista no CDC.

Além disso, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrente, afasta-se o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, mas, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO DO BRASIL
, mantendo, quanto a este a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR NU PAGAMENTO S.A
, para, quanto a este, reformar a sentença recorrida a fim de JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

CONDENO
o recorrente BANCO DO BRASIL S.A ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sem custas e honorários
para o recorrente
NU PAGAMENTO S.A,
tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)